Tribunal: TJBA
Processo: 8117850-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117850-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA GOMES MACHADO

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

APELADO: GILDASIO LIMA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LITISCONSORTE NÃO CITADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, II, do CPC), em ação de consignação em pagamento ajuizada com o objetivo de obter a declaração de extinção de obrigação relativa a cheque devolvido por insuficiência de fundos e a exclusão dos dados da autora do CCF-BACEN. O juízo
a quo
dispensou a intimação pessoal da parte autora, ao fundamento de que a exigência do art. 485, § 1º, do CPC não se coadunaria com os princípios da eficiência e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Cumpre definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal. 4 - O juízo
a quo
intimou apenas o patrono da autora, sem providenciar a intimação pessoal da parte, o que configura vício processual insanável que acarreta a nulidade da sentença. 5 - A dispensa da intimação pessoal por critérios de eficiência e gestão do acervo judiciário não encontra amparo legal, porquanto a norma do art. 485, § 1º, do CPC é cogente e não admite flexibilização. 6 - A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) é inaplicável ao caso, pois o réu Gildasio Lima dos Santos - ME, litisconsorte passivo necessário na ação de consignação em pagamento, não foi validamente citado. O AR retornou negativo e a citação por oficial de justiça, embora determinada, não foi efetivada antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para citação válida do litisconsorte passivo e regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 114, 115, 485, II, § 1º, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 335, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR; TJBA, Apelação nº 0360830-21.2012.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível; TJBA, Apelação nº 0084430-52.2009.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8117850-23.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MARIANA GOMES MACHADO
e partes Apeladas
BANCO BRADESCO S.A.
,
AGROSAJ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
e
GILDASIO LIMA DOS SANTOS - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a)